Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709380-74.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SADES BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LARISSA LOURRANY RODRIGUES DE JESUS, EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por SADES BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA (ID 72720242) contra a decisão monocrática (ID 72254709) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento da deserção. Confira-se o teor da decisão atacada: Cuida-se de recurso de apelação interposto por SADES BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE INFORMATICA LTDA, contra a sentença de ID 69030011, integrada pelo decisum de ID 69030016. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 69030019) e ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente fora instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 69196056). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 69728148). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Nos embargos declaratórios ID 69912003, a parte embargante afirma ter firmado o pedido expressamente na petição de apelação e não ter obtido resposta judicial. Alega que a decisão judicial partiu de premissa incorreta ao dizer não haver ter pedido de justiça gratuita, configurando omissão relevante. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Conforme relatado, a parte apelante afirma que o juízo não apreciou o pedido de gratuidade de justiça presente na peça do recurso de apelação. Analisando os autos, os pedidos recursais foram assim redigidos (ID 69030019): Ante o exposto, requer sejam acolhidas as razões ora ofertadas para que seja recebida e provida a presente apelação, a fim de que seja anulada a sentença, devendo o processo voltar à fase instrutória e permitir que a parte apelante possa produzir as provas requeridas. Alternativamente, caso não seja o entendimento deste órgão julgador pela anulação da sentença, seja então reformada, extinguindo-se as condenações à indenização por dano moral e material, reformando-se por consequência a imposição dos ônus sucumbenciais, que deverão ser revertidos e impostos à parte apelada. Dito isso, o pedido de gratuidade de justiça está localizado na primeira folha da apelação, nos seguintes termos: “Informa que, para a interposição deste recurso, deixa de recolher as custas processuais, requerendo a gratuidade de justiça, juntando, para tanto, cópia dos seus respectivos faturamentos e declaração de hipossuficiência assinada pelo representante legal”. De fato, a decisão impugnada não contemplou o pedido de gratuidade de justiça, motivo pelo qual CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para revogar a decisão ID 69777551. Analiso, então, o pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação. Embora a parte defenda a juntada dos faturamentos e declaração de hipossuficiência, eles não foram juntados aos autos. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência, exclusivamente feita pela pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Por outro lado, embora a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça jus ao benefício (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaca-se, desde já, que a recuperação judicial, por si só, não garante à pessoa jurídica a concessão dos benefícios da gratuidade. Nesse contexto, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dias: comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, faturamentos, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido, comprovação de despesas habituais, atualizados; bem como trazer a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. CARLOS MARTINS Relator